Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não foi interposto recurso (IDs 30386699 e 31110004). Diante disso, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006